Tribunal: CARF
Processo: 18471.001765/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001765/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRECAR INDÚSTRIA DE PREPARAÇÃO DE CARNES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) pertinentes ao IRPJ (e-fls. 234/242), à
Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 243/250), à Cofins (e-fls. 251/258) e à CSL (e-fls. 259/268),
relativos ao ano-calendário de 2004, uma vez que não foram atendidos os pedidos de
apresentação dos livros comerciais e fiscais, documentos e esclarecimentos sobre a
movimentação financeira, esta incompatível com as receitas mensais declaradas, tendo se
procedido ao lançamento de ofício com o arbitramento do lucro e tributação de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001765/2008-41
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001765/2008-41

receita sobre créditos em contas correntes bancárias tidos como de origem não comprovada. A
multa foi agravada, tendo sido aplicada no percentual de 112,50%. O Contribuinte foi
cientificado em 29/07/2008 (e-fls. 234). Os tributos foram lançados nos seguintes montantes,
desconsiderando os juros de mora:

Principal (R$)
Multa (R$) Total (R$)
IRPJ
571.230,12
642.633,87 1.213.863,99
CSL
267.853,56
301.335,23
569.188,79
PIS/Pasep
143.821,34
161.798,95
305.620,29
Cofins
663.791,06
746.764,89 1.410.555,95
3.499.229,02
3.

Irresignado, em 26/08/2008, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
270/281), em que, sinteticamente, requereu (i) fosse baixado em diligência o processo
administrativo, determinando a análise dos livros e documentos de forma a verificar a
regularidade fiscal e escriturai dos lançamentos contábeis; e (ii) a exclusão da Solidariedade
Passiva da sócia Maria Alves Milagres da Silva, em razão de a época da ação fiscal a mesma
estar impossibilitada de atender a fiscalização, em razão do litígio com o ex-sócio que detinha a
guarda dos livros e documentos e não atendeu a fiscalização na data determinada.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 12-29.671 – 4a Turma da DRJ/RJ1, proferido em sessão realizada em 31/03/2010 (e-fls.
1445/1460), de que se deu ciência ao Contribuinte em 24/11/2014 (e-fls. 1489), cuja ementa e
Acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
Ementa: DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE.
O instituto da diligência tem por fundamento a elucidação de pontos duvidosos oriundos
das provas contidas nos autos. O sujeito passivo ao requerer a realização de diligência,
objetivando, unicamente, a verificação de documentos que poderiam ter sido juntados,
terá por indeferido o respectivo pleito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes
de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem
como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS.
Comprovada a falta de apresentação de documentação contábil-fiscal que ampararia a
tributação pelo Lucro Real cabível é o arbitramento do lucro.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001765/2008-41

RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos
do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Torna-se inválido o lançamento calcado na presunção legal de omissão de receitas sobre
a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, em relação aos quais o titular, de direito ou de fato, pessoa
física ou jurídica, não tenha sido regularmente intimado a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TIPIFICADORES.
O agravamento da multa de oficio, em função do não atendimento pelo interessado no
prazo marcado, chegando ao patamar de 112,5%, tem sua essência no fato de restar
caracterizada a obstrução do contribuinte ao feito fiscal, o que não ocorre ao se verificar
o comparecimento da interessada, através de sua sócia, ainda em sede investigatória.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Ao subsistir em parte o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os Autos de
Infração reflexos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS.
Quando a infração que deu origem ao lançamento principal não mais subsiste, a mesma
sorte colherão os lançamentos dele decorrentes.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros
da Turma, por unanimidade de votos, REJEITAR o pedido de diligência e ACOLHER EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO, para considerar devidos o IRPJ e a CSLL nos valores,
respectivamente, de R$ 38.518,36 e R$ 28.888,76, acrescidos da multa de oficio de 75%
e dos juros de mora, eximindo-a, ainda, das exigências de PIS e de COFINS, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001765/2008-41

INTIME-SE para pagamento no prazo de trinta dias, contado da ciência do presente
acórdão, ressalvado o direito à interposição de recurso voluntário ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no mesmo prazo.
Deste RECORRO DE OFÍCIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”
(grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

Tendo sido mantidos os valores de R$ 38.518,36 e R$ 28.888,76 e respectivas
multas de ofício no percentual de 75%, a título de IRPJ e CSL, o valor total mantido do
lançamento, pela 1a instância de julgamento, foi de R$ 117.962,46, pelo que o total exonerado
foi de R$ 3.381.26,56 [= R$ (3.499.299,02 – 117.962,46)]. Nesse passo, a teor da Súmula CARF
no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023, não se conhece o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1511
DF CARF MF
Original